Tribunal: TJMT
Processo: 1000932-82.2019.8.11.0111
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000932-82.2019.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (RECORRENTE), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE DE CASTRO - CPF: 005.826.641-01 (RECORRIDO), NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - CPF: 905.494.811-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000932-82.2019.8.11.0111

Origem:

Juizado Especial Cível de Matupá

Recorrente(s):

BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

Recorrido(s):

FABIO HENRIQUE DE CASTRO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA

Conforme já pontuado na sentença, a responsabilidade é solidária, conforme entendimentos jurisprudenciais. Por fim, a Lei 11.441/07 prevê a solidariedade passiva das empresas que se beneficiam dos serviços de frete prestado pelo transportador autônomo de cargas. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE DE GRÃOS – DEMORA DE 63 HORAS E 20 MINUTOS PARA A CARGA – INDENIZAÇÃO PELO ATRASO/ESTADIA DO TRANSPORTE – DEMORA NO CARREGAMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 11, § 5o DA LEI 11.442/07 – DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Alega o promovente que foi contratado pela promovida BELLUNO para realizar um serviço de frete, realizando o carregamento na Feliz Natal
-MT, onde c
hegou em 26/08/2019 às 21h38min, mas somente em 29/08/2019 às 17h35min, que conseguiu realizar seu carregamento.

Em que pese às alegações da parte Recorrente, o autor demonstra o horário de chegada através do recibo do pátio de triagem, acostado aos autos.

Portanto, deve ser mantida a sentença que determinou a condenação do Recorrente nos seguintes termos:

Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6o da Lei no. 9.099/95,
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto,
CONDENO
a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 5.329,00 (cinco mil, trezentos e vinte e nove reais),
a

título de cobrança, a ser acrescido de juros de 1% a.m. desde a data 26/08/2019 e correção monetária (INPC) desde a citação.

Assim, não havendo
prova quanto
à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos moldes do art. 373, II, CPC, necessário se faz a manutenção da sentença.

Todas as questões foram bem analisadas quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/95, passa a mesma a fazer parte integrante desse voto.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022